Tribunal: TJMT
Processo: 1028527-25.2024.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1028527-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), DEBORA LARISSA DIAS DE SOUZA - CPF: 014.859.081-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR RECONHECIDO EM ACORDO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida no cumprimento de sentença da ação originária que reconheceu a imunidade tributária recíproca da CODER, Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis. A decisão agravada homologou o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 120.297,73, equivalentes a 1% do montante de R$ 12.019.893,04, reconhecido pelo próprio Município em acordo extrajudicial celebrado nos autos, com exclusão da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar qual o valor correto a ser adotado como base de cálculo para aplicação do percentual de 1% fixado no acórdão, a título de honorários sucumbenciais: se o valor da causa (R$ 2.000.000,00) ou o valor reconhecido no acordo judicial (R$ 12.019.893,04).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados pelo acórdão em 1% sobre o "proveito econômico obtido com a causa", nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, V, do CPC, afastando a fixação por equidade.

4.

O valor da causa serve como base subsidiária apenas na ausência de parâmetro econômico identificável; no presente caso, o Município reconheceu, por acordo judicial homologado, obrigação no valor de R$ 12.019.893,04, quantificando o resultado patrimonial decorrente da procedência da ação.

5.

Os honorários constituem crédito autônomo do advogado, com natureza alimentar e titularidade exclusiva, não sendo afetados por acordo firmado entre as partes sem sua anuência, nos termos do art. 85, § 14, do CPC e da jurisprudência consolidada.

6.

A tentativa de limitar os honorários ao valor atribuído à causa desconsidera a coisa julgada formada pelo acórdão que fixou a base de cálculo com base no efetivo proveito econômico, além de contrariar o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC quanto à fixação em sentença ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor reconhecido pela parte vencida em acordo homologado judicialmente constitui a base legítima para cálculo dos honorários sucumbenciais fixados como percentual sobre o proveito econômico obtido com a causa.

2.

Os honorários advocatícios de sucumbência são crédito autônomo do advogado e não se submetem às cláusulas de acordos firmados entre as partes sem sua participação.

3.

Em sentença ilíquida, a apuração do valor da verba honorária deve ocorrer com base na quantificação posterior do direito reconhecido, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “a”; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, V, 4º, II, 14; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), arts. 22 a 24.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1000614-05.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.05.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1028527-25.2024.8.11.0000

Agravante: Município de Rondonópolis.

Agravado: Fernando Ferreira da Silva Becker.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do cumprimento de sentença do processo nº 1017805-59.2020.8.11.0003, que homologou o cálculo apresentado pela parte exequente, fixando a verba honorária sucumbencial no valor de R$ 120.297,73.

O feito originário refere-se a ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito proposta pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER, objetivando o reconhecimento da imunidade tributária recíproca.

Após a tramitação regular do feito, sobreveio sentença de procedência do pedido, com condenação do Município à restituição dos tributos recolhidos e à verba honorária fixada em R$ 5.000,00, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, tendo o magistrado considerado a ausência de complexidade da causa e a suposta desproporcionalidade entre o valor da causa (R$ 2.000.000,00) e o trabalho desenvolvido.

Irresignado, o advogado da parte autora, Fernando Ferreira da Silva Becker, ora agravado, interpôs recurso de apelação, pleiteando a majoração dos honorários para patamar compatível com a dimensão do proveito econômico reconhecido na sentença, requerendo sua fixação entre 1% a 3%, nos termos do art. 85, §3º, V, do CPC.

No curso da tramitação recursal, foi protocolado pedido de homologação de acordo extrajudicial, por meio do qual o Município reconheceu a dívida no valor de R$ 12.019.893,04, com pagamento efetivo ajustado em R$ 8.563.413,36, mas com exclusão expressa da pactuação quanto à verba honorária sucumbencial.

Sem que houvesse a homologação em primeiro grau, os autos foram remetidos ao Tribunal para julgamento da apelação. O Desembargador Relator homologou a transação extrajudicial e, por consequência, julgou prejudicado o recurso de apelação, sob o fundamento de perda superveniente de objeto.

Interposto agravo interno, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, afastando preliminar de nulidade da decisão monocrática, reconheceu o interesse recursal do advogado, ao fundamento de que o acordo não abrangeu a verba sucumbencial. No mérito, deu provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% sobre o “proveito econômico obtido com a causa”, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, V, do CPC, afastando a possibilidade de fixação por equidade com base no Tema 1.076 do STJ.

Sobreveio o cumprimento de sentença, com apresentação de cálculo da verba honorária no importe de R$ 120.297,73, calculado sobre o valor reconhecido pelo Município no acordo (R$ 12.019.893,04). O Município opôs impugnação, alegando excesso de execução, defendendo que o verdadeiro “proveito econômico” corresponderia ao valor da causa, R$ 2.000.000,00, e não ao valor reconhecido extrajudicialmente.

O juízo de origem rejeitou a impugnação e homologou o valor apresentado pelo exequente. Contra essa decisão foi interposto o presente Agravo de Instrumento.

O agravante sustenta que houve excesso de execução, afirmando que o acórdão proferido em sede de apelação fixou os honorários em 1% (um por cento) do “proveito econômico obtido com a causa”, sendo este, a seu ver, equivalente ao valor da causa, arbitrado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Defende, com base no princípio da congruência, que não poderia haver execução sobre base superior àquela indicada na petição inicial, especialmente tratando-se de ação de natureza declaratória. Assim, requer que os honorários sejam estabelecidos no patamar de R$ 24.280,17.

No id. 248044185, houve a concessão de efeito suspensivo ao recurso, reconhecendo a presença dos requisitos legais, notadamente o caráter ilíquido da sentença originária e a existência de dúvida razoável quanto à extensão do proveito econômico obtido.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões, em que impugna a admissibilidade do recurso por considerá-lo protelatório e atentatório à dignidade da justiça. No mérito, sustenta que os honorários foram corretamente calculados com base no valor de R$ 12.019.893,04, expressamente reconhecido pelo próprio Município em acordo judicial homologado, e que representa o verdadeiro proveito econômico auferido com a procedência da demanda.

Ressalta, ainda, que a tentativa de limitar os honorários ao valor da causa desrespeita o comando expresso do acórdão de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025